Tribunal: TJPA
Processo: 0812256-67.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812256-67.2026.8.14.0000

PACIENTE: ARNALDO MARTINS DIAS, HILMA CRISTINA LUIZ DO NASCIMENTO, NIVALDO DE OLIVEIRA LIMA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. INVESTIGAÇÃO SIGILOSA. ACESSO DEFENSIVO AOS AUTOS. SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO STF. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de investigados em medida cautelar sigilosa que apura, em tese, os crimes de extorsão majorada pelo concurso de pessoas, associação criminosa e usura, no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal pela ausência de apreciação de pedido de habilitação e de acesso aos autos, bem como pela posterior manutenção do sigilo do procedimento investigativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é via adequada para impugnar restrição de acesso defensivo a procedimento investigativo que envolve pedido de prisão preventiva; (ii) estabelecer se subsiste constrangimento ilegal por omissão judicial após a apreciação do requerimento defensivo pelo Juízo de origem; e (iii) determinar se a negativa de acesso integral aos autos sigilosos viola a Súmula Vinculante nº 14 do STF, o art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/1994 e as garantias do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O habeas corpus é cabível quando a causa de pedir guarda relação direta com a liberdade de locomoção dos pacientes, especialmente se o procedimento originário envolve pedido de prisão preventiva e eventual restrição indevida às prerrogativas defensivas pode comprometer a impugnação de medidas restritivas de liberdade.

4.

A apreciação expressa do pedido defensivo pelo Juízo de origem supera a alegação de negativa de prestação jurisdicional, ainda que a decisão seja contrária aos interesses dos investigados.

5.

A publicidade dos atos processuais não possui caráter absoluto, pois a Constituição Federal admite a restrição de publicidade quando o interesse social e a segurança da sociedade e do Estado o exigem.

6.

O art. 20 do Código de Processo Penal autoriza o sigilo necessário à elucidação do fato na persecução penal, especialmente quando há diligências investigativas sensíveis em andamento.

7.

A Súmula Vinculante nº 14 do STF assegura ao defensor o acesso aos elementos de prova já documentados no procedimento investigatório, mas não alcança diligências em curso, medidas cautelares pendentes de cumprimento ou elementos ainda não formalizados.

8.

O art. 7º, § 11, da Lei nº 8.906/1994 positivou a possibilidade de restrição de acesso aos elementos relacionados a diligências em andamento e ainda não documentadas, quando o acesso puder comprometer a eficiência, a eficácia ou a finalidade das medidas.

9.

A manutenção temporária do sigilo é legítima quando a investigação se encontra em fase inicial, com diligências em andamento, medidas sensíveis pendentes de documentação e inexistência de elementos informativos dissociados das providências em execução.

10.

A restrição de acesso não pode ser indefinida, impondo-se ao Juízo de Garantias reavaliar imediatamente o sigilo após a conclusão e formalização das diligências, com franquia de acesso aos elementos documentados.

11.

A contemporaneidade das diligências em curso e a fundamentação idônea da decisão de origem afastam a caracterização de constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. O habeas corpus é cabível para impugnar restrição de acesso defensivo a procedimento investigativo quando a medida puder repercutir na liberdade de locomoção dos investigados. 2. A Súmula Vinculante nº 14 do STF garante ao defensor o acesso aos elementos de prova já documentados, mas não assegura acesso a diligências investigativas em andamento ou medidas cautelares pendentes de cumprimento. 3. O sigilo temporário e fundamentado de investigação criminal em fase inicial não configura constrangimento ilegal quando necessário à preservação da eficácia das diligências em curso. 4. O Juízo de Garantias deve reavaliar o sigilo após a conclusão e documentação das diligências, franqueando à defesa o acesso aos elementos formalizados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXIII, LX e LXVIII; CPP, art. 20; Lei nº 8.906/1994, art. 7º, XIV e § 11; CP, arts. 158, § 1º, e 288, § 1º; Lei nº 1.521/1951, art. 4º, “a”; Súmula Vinculante nº 14 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Habeas Corpus Criminal nº 0819584-19.2024.8.14.0000, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, Seção de Direito Penal, j. 18.02.2025; TJPA, Mandado de Segurança Criminal nº 0814806-69.2025.8.14.0000, Rel. Des. Jorge Luis Lisboa Sanches, Seção de Direito Penal, j. 14.10.2025; TJPA, Habeas Corpus Criminal nº 0826018-87.2025.8.14.0000, Rel. Des. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, Seção de Direito Penal, j. 27.01.2026.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 22 dias do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Pedro Pinheiro Sotero, Presidente da Seção de Direito Penal.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado pelos Advogados
Marco Antônio Pina De Araújo (OAB/PA 10.781) e Ísis Guimarães Teixeira (OAB/PA 21.492)
em favor de
Arnaldo Martins Dias, Hilma Cristina Luiz do Nascimento
e
Nivaldo de Oliveira Lima
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara de Juiz das Garantias das Comarcas do Interior do Estado do Pará, nos autos da medida cautelar sigilosa nº 0801101-39.2026.8.14.0074.

Na petição inicial (ID 36298156), os impetrantes narram que os pacientes figuram como investigados em procedimento inquisitorial sigiloso no qual a autoridade policial do Município de Tailândia representou pela decretação de prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar e quebra de dados telemáticos, imputando-lhes a prática, em tese, dos crimes de extorsão majorada pelo concurso de pessoas (art. 158, § 1º, do Código Penal), associação criminosa (art. 288, § 1º, do Código Penal) e usura (art. 4º, alínea "a", da Lei nº 1.521/1951).

Sustentam que protocolaram pedido de habilitação e acesso aos autos em 04/05/2026 e, em 07/05/2026, manifestação preventiva com pedido de indeferimento da custódia cautelar. Alegam constrangimento ilegal decorrente da ausência de apreciação judicial de ambos os requerimentos, o que configuraria negativa de prestação jurisdicional e violação à Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, ao art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/1994 e às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Pela decisão de ID 36366322, esta Relatoria deferiu parcialmente a liminar tão somente para determinar que a autoridade apontada como coatora apreciasse, no prazo de 48 horas, o pleito defensivo de habilitação, proferindo decisão fundamentada a respeito do alcance do sigilo.

A autoridade coatora prestou informações (ID 36433014), esclarecendo que a medida cautelar sigilosa foi protocolada em 03/05/2026, com manifestação do Ministério Público e subsequente decisão judicial em 08/05/2026. Comunicou que, em estrito cumprimento ao provimento liminar deste juízo
ad quem
, apreciou o requerimento da defesa em 15/05/2026, indeferindo o acesso integral aos autos e mantendo o sigilo do feito, sob o fundamento de que a investigação se encontra em fase inicial, com diversas diligências ainda em andamento e pendentes de documentação, inexistindo elementos probatórios dissociados das medidas em curso.

Os impetrantes apresentaram pedido de reconsideração (ID 36456517), instruído com cópia do ato decisório de primeiro grau (ID 36456518), sustentando que o indeferimento do acesso ratificou a ilegalidade e que a fundamentação seria contraditória, pois o deferimento de cautelares extremas pressuporia a existência de elementos informativos já documentados. O pedido foi indeferido por esta Relatora (ID 36574010), por se confundir com o próprio mérito da impetração.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer lavrado sob o ID 36832618, manifestou-se preliminarmente pelo não conhecimento do
writ
por inadequação da via eleita e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Processo apto para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

VOTO

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração, rejeitando a preliminar suscitada pelo órgão ministerial de segundo grau.

Embora a pretensão imediata não verse sobre a expedição de alvará de soltura, a causa de pedir guarda relação direta com a liberdade de locomoção dos pacientes, porquanto o procedimento originário envolve decreto de prisão preventiva em trâmite
. Eventual cerceamento indevido das prerrogativas da defesa técnica na fase inquisitorial pode repercutir na capacidade de impugnação de medidas restritivas de liberdade, o que autoriza o manejo do
habeas corpus
, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal.

2.MÉRITO

No mérito, contudo, a ordem não comporta concessão.

De início, verifica-se que o primeiro fundamento da impetração — atinente à suposta omissão do Juízo de origem e consequente negativa de prestação jurisdicional — encontra-se superado.
Em cumprimento à decisão liminar proferida por esta Relatoria (ID 36366322), a autoridade apontada como coatora apreciou expressamente o requerimento defensivo em 15/05/2026, exarando decisão devidamente fundamentada nos autos originários
.

A entrega da prestação jurisdicional, ainda que em sentido contrário aos interesses dos investigados, esvazia o alegado constrangimento por omissão.
Remanesce, portanto, o exame da legalidade do ato que indeferiu o acesso integral aos autos e preservou o sigilo do procedimento investigativo.

No ponto, não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder.

A publicidade dos atos processuais constitui vetor essencial do Estado Democrático de Direito, contudo, não se reveste de caráter absoluto. A própria Carta Magna, nos arts. 5º, XXXIII e LX, autoriza a restrição da publicidade dos atos quando o interesse social e a segurança da sociedade e do Estado assim o exigirem. Na esfera da persecução penal, o art. 20 do Código de Processo Penal confere à autoridade o poder-dever de assegurar o sigilo necessário à elucidação do fato.

É sob essa perspectiva
de equilíbrio que deve ser interpretada a Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, cujo enunciado garante ao defensor o acesso amplo aos elementos de prova que,
já documentados
em pr
ocedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

O Enunciado Vinculante estabelece uma nítida linha divisória: assegura-se o acesso às provas já formalizadas, mas ressalvam-se as diligências em andamento e as medidas cautelares pendentes de cumprimento, sob pena de frustrar a utilidade e a eficácia da atividade persecutória estatal. Tal diretriz foi devidamente positivada pelo legislador no art. 7º, § 11, da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia).

No caso concreto, o exame cronológico dos autos revela que a medida cautelar sigilosa foi instaurada recentemente, em 03/05/2026, versando sobre crimes de elevada gravidade concreta — suposto esquema estruturado de agiotagem com cobranças coercitivas armadas, usura e associação criminosa
.
O Juízo de primeiro grau, ao indeferir o acesso (ID 36456518), consignou expressamente que o feito se encontra em fase absolutamente inicial, com diversas diligências investigativas sensíveis em pleno curso
.
Ademais, a autoridade coatora registrou a inexistência de elementos informativos dissociados ou independentes das diligências em execução
.

Sobre o tema, este é o entendimento desta Egrégia Corte:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACESSO AOS AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL E PROCESSO CAUTELAR. SIGILO DAS INVESTIGAÇÕES. LEGITIMIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO STF. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

Tese de julgamento:

1.
O sigilo de investigações em curso é legítimo quando fundamentado na necessidade de resguardar diligências em andamento
, sendo compatível com a Súmula Vinculante nº 14 do STF.

2.
A restrição ao acesso pela defesa a elementos probatórios ainda em fase de apuração
não
configura constrangimento ilegal,
desde que devidamente justificada pela autoridade judicial.

Ordem de habeas corpus denegada. (TJPA - HABEAS CORPUS CRIMINAL - Nº 0819584-19.2024.8.14.0000 - Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO - Seção de Direito Penal - Julgado em 18/02/2025, destaquei)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACESSO AOS ELEMENTOS DE PROVA EM INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO STF. SIGILO DAS DILIGÊNCIAS EM CURSO. SEGURANÇA DENEGADA.

Tese de julgamento:

O direito de acesso aos elementos de prova previsto na Súmula Vinculante nº 14 do STF não é absoluto e pode ser relativizado quando as diligências investigativas ainda estiverem em curso
, não documentadas e sob sigilo necessário à eficácia da investigação.

Não configura violação a direito líquido e certo a negativa de acesso aos autos fundamentada na preservação da efetividade de medidas cautelares e

da própria investigação criminal.

[...] Segurança denegada.

(TJPA - MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL - Nº 0814806-69.2025.8.14.0000 - Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES - Seção de Direito Penal - Julgado em 2025-10-14)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CIBERNÉTICOS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. ACESSO AOS AUTOS. RESTRIÇÃO TEMPORÁRIA E FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

[...] Tese de julgamento:

1.
A Súmula Vinculante nº 14 do STF admite restrições pontuais e temporárias de acesso da defesa aos autos de investigação,
quando devidamente fundamentadas e necessárias à preservação da eficácia das diligências sigilosas em curso.

2
. O sigilo parcial na fase inquisitorial
, desde que submetido a controle judicial e com previsão de reavaliação,
não configura constrangimento ilegal nem afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ordem denegada. (TJPA - HABEAS CORPUS CRIMINAL - Nº 0826018-87.2025.8.14.0000 - Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES - Seção de Direito Penal - Julgado em 2026-01-27)

Cumpre enfatizar que o sigilo não pode se perpetuar de forma indefinida. A restrição é temporária e excepcional. Uma vez ultimados os atos de execução e formalizados os relatórios das diligências em andamento, cessará o risco de comprometimento da eficácia da investigação, impondo-se ao Juízo de Garantias a imediata reavaliação do acesso defensivo, franqueando-se aos patronos vista integral dos elementos documentados, em observância estrita à Súmula Vinculante nº 14.

Neste momento processual, contudo, demonstrada a contemporaneidade das diligências em andamento e a idoneidade da fundamentação exarada na origem, não resta caracterizado constrangimento ilegal a ser sanado pela via constitucional do
habeas corpus
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026